Tribunal: TJES
Processo: 5028071-21.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028071-21.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS GASPARINI RANGEL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5028071-21.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
JONAS GASPARINI RANGEL

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SANÇÃO DISCIPLINAR DE DETENÇÃO. TEMAS 339 E 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que obstou o seguimento de recurso extraordinário, com fundamento na alínea a do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. O caso envolve pedido de anulação de ato administrativo punitivo, consistente em detenção de dez dias aplicada a Policial Militar após Processo Administrativo Disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação do acórdão recorrido atende ao dever constitucional estabelecido no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, conforme os parâmetros do Tema 339/STF; e (ii) estabelecer se a discussão sobre cerceamento de defesa e nulidade no Processo Administrativo Disciplinar militar possui repercussão geral ou configura ofensa reflexa ao texto constitucional, nos termos do Tema 660/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O inciso IX do art. 93 da Constituição Federal exige fundamentação das decisões judiciais, sem impor o exame exauriente de cada uma das alegações das partes (Tema 339/STF).

2.O acórdão recorrido analisou as teses de nulidade do procedimento administrativo de forma fundamentada, concluindo pela regularidade formal e pela proporcionalidade da sanção imposta.

3.A ausência de acolhimento das teses da parte configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando deficiência de fundamentação.

4.A alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa carece de repercussão geral quando a resolução da controvérsia depende da análise prévia de normas infraconstitucionais (Tema 660/STF).

5.A verificação da regularidade da instrução disciplinar exige a incursão na Lei Estadual nº 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares) e no respectivo Regulamento Disciplinar.

6.A necessidade de reexame de legislação local caracteriza ofensa reflexa à Constituição Federal, circunstância que impede a admissão do apelo extremo.

7.A decisão agravada permanece em harmonia com a sistemática de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A decisão judicial que apresenta fundamentação sucinta e suficiente cumpre o requisito do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

2.A análise de nulidade em processo administrativo disciplinar dependente de legislação infraconstitucional local não possui repercussão geral por configurar ofensa reflexa à Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: Alínea a do inciso I do art. 1.030 e art. 1.021 do Código de Processo Civil; inciso IX do art. 93 e incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal; Lei Estadual nº 3.196/1978.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 (AI 791.292-QO-RG); STF, Tema 660 (ARE 748.371-RG).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5028071-21.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
JONAS GASPARINI RANGEL

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id.
18932986) interposto por JONAS GASPARINI RANGEL
, com fulcro nos artigos 1021 e seguintes do Código de Processo Civil, em razão da decisão (id.
18443766
) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário,
com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
com relação aos
artigos 93, IX, e 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, pelo fato do acórdão estar em conformidade com os Temas 339 (AI 791.292-QO-RG) e 660 (ARE 748.371-RG) do STF.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese: (i) a não incidência do Tema 660/STF, argumentando que as violações aos princípios da ampla defesa e do contraditório no bojo do Processo Administrativo Disciplinar Militar seriam perceptíveis "de plano", prescindindo da análise de normas infraconstitucionais locais; e (ii) a inaplicabilidade do Tema 339/STF, sob a alegação de que o acórdão recorrido não teria realizado o exame efetivo das alegações inerentes à peça processual, o que configura ausência de fundamentação real.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso com base em repercussão geral tem por finalidade específica demonstrar a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma invocado.

No caso, a controvérsia reside na adequação da aplicação dos Temas 339 e 660 do STF à hipótese dos autos, que versa sobre a anulação de ato administrativo punitivo (detenção de 10 dias) imposto a Policial Militar após regular Processo Administrativo Disciplinar.

Com relação ao Tema 339, do STF, cuja tese dispõe que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, infere-se que a decisão agravada aplicou-o com acerto.

Da atenta leitura do acórdão, verifica-se que houve o enfrentamento de forma exauriente das teses de nulidade do PAD, consignando a regularidade formal do procedimento e a proporcionalidade da sanção.

Assim, a irresignação traduz mero inconformismo com o resultado, não havendo que se falar em nulidade por falta de fundamentação.

Quanto ao cerceamento de defesa, o Pretório Excelso, no julgamento do Tema 660 (ARE 748.371-RG), sedimentou que a suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando a solução depende da análise prévia de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa e carece de repercussão geral.

In casu
, a verificação da regularidade da instrução disciplinar exigiria o revolvimento da Lei Estadual nº 3.196/78 (Estatuto dos Policiais Militares) e do Regulamento Disciplinar correlato.

Logo, como
a verificação da ofensa à Constituição Federal demanda, inexoravelmente, o reexame de normas locais e editais de concurso, a violação é oblíqua ou reflexa, incidindo, com exatidão, o óbice do Tema 660.

Portanto, a decisão agravada não padece de desacerto, estando em absoluta harmonia com a sistemática de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virutal - 11/05/2026 - 15/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o relator.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho a relatoria.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.